Tribunal: TJSP
Processo: 1008869-18.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Seguro obrigatório. DPVAT. Cobrança de diferença de indenização de danos físicos e reembolso de despesas médicas (DAMS). Alegação de invalidez permanente. Laudo pericial que concluiu por leve repercussão na funcionalidade do joelho esquerdo. Procedência parcial da ação. Recurso apenas da Seguradora. Despesas médicas. Documentos suficientes para comprovar os danos decorrentes de acidente de

Ementa:
Seguro obrigatório. DPVAT. Cobrança de diferença de indenização de danos físicos e reembolso de despesas médicas (DAMS). Alegação de invalidez permanente. Laudo pericial que concluiu por leve repercussão na funcionalidade do joelho esquerdo. Procedência parcial da ação. Recurso apenas da Seguradora. Despesas médicas. Documentos suficientes para comprovar os danos decorrentes de acidente de veículo e os respectivos gastos. Indenização que está condicionada apenas à comprovação do acidente com o atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente. Lei no 6.194/74, artigo 3o, inciso III, § 2o, e artigo 5o alterados pelas Leis nos 11.482/07 e 11.945/09. Indenização devida de R$ 295,97, corrigida desde o desembolso. Honorários advocatícios. Acolhimento parcial dos pedidos, eis que reclamada indenização de R$ 13.500,00 e nada era devido. Pleiteou reembolso de despesas médicas de R$ 417,25 e concedidos R$ 295,97. Ônus de sucumbência a ser suportado pela autora. Recurso provido em parte.
A Lei no 6.194/74, em seus artigos 3o, inciso III, § 2o, e 5o, com as alterações feitas pelas Leis no 11.482/07 e 11.945/09, assegura à vítima o reembolso no valor de até R$ 2.700,00 de despesas médico hospitalares devidamente comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado. (art. 31, inciso III, § 2o da Lei 11.945/09) e, nos termos do artigo 5o da lei 6.194/74, a indenização será paga mediante a "prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais."
No caso, as despesas com tratamento estão respaldadas em documentos que comprovam o nexo causal entre o acidente e as despesas, perfazendo a quantia de R$ 295,97, corrigida desde o desembolso e juros de mora a partir da citação.
Há sucumbência em maior extensão em desfavor da autora, eis que requereu indenização de R$ 13.500,00 e nada era devido, pleiteando, também, reembolso de despesas médicas de R$ 417, 25 e concedidos R$ 295,97. Daí porque a autora deve responder com exclusividade pelos ônus de sucumbência, inclusive os honorários de advogado, observando a gratuidade processual concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008869-18.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., é
apelada
ROSANGELA
DO
AMARAL
BARDINI
SILMANN (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO
JÚNIOR E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008869-18.2018.8.26.0320 -Voto no 44481
2
COMARCA: Limeira – 4a Vara Cível – Juiz Marcelo Ielo Amaro
APTE. : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
APDA. : Rosangela do Amaral Bardini Silmann

VOTO No 44.481
EMENTA: Seguro obrigatório. DPVAT. Cobrança de
diferença de indenização de danos físicos e reembolso
de despesas médicas (DAMS). Alegação de invalidez
permanente. Laudo pericial que concluiu por leve
repercussão na funcionalidade do joelho esquerdo.
Procedência parcial da ação. Recurso apenas da
Seguradora.
Despesas
médicas.
Documentos
suficientes para comprovar os danos decorrentes de
acidente de veículo e os respectivos gastos. Indenização que está condicionada apenas à
comprovação do acidente com o atendimento por
hospital, ambulatório ou médico assistente. Lei no
6.194/74, artigo 3o, inciso III, § 2o, e artigo 5o
alterados pelas Leis nos 11.482/07 e 11.945/09.
Indenização devida de R$ 295,97, corrigida desde o
desembolso. Honorários advocatícios. Acolhimento
parcial dos pedidos, eis que reclamada indenização de
R$ 13.500,00 e nada era devido. Pleiteou reembolso
de despesas médicas de R$ 417,25 e concedidos R$
295,97. Ônus de sucumbência a ser suportado pela
autora. Recurso provido em parte.
A Lei no 6.194/74, em seus artigos 3o, inciso III, § 2o, e 5o, com as
alterações feitas pelas Leis no 11.482/07 e 11.945/09, assegura à
vítima o reembolso no valor de até R$ 2.700,00 de despesas
médico hospitalares devidamente comprovadas, efetuadas pela
rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em
caráter privado. (art. 31, inciso III, § 2o da Lei 11.945/09) e, nos
termos do artigo 5o da lei 6.194/74, a indenização será paga
mediante a "prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu
atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e
registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso de
danos pessoais."
No caso, as despesas com tratamento estão respaldadas em
documentos que comprovam o nexo causal entre o acidente e as
despesas, perfazendo a quantia de R$ 295,97, corrigida desde o
desembolso e juros de mora a partir da citação.
Há sucumbência em maior extensão em desfavor da autora, eis
que requereu indenização de R$ 13.500,00 e nada era devido,
pleiteando, também, reembolso de despesas médicas de R$ 417,
25 e concedidos R$ 295,97. Daí porque a autora deve responder
com exclusividade pelos ônus de sucumbência, inclusive os
honorários de advogado, observando a gratuidade processual
concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008869-18.2018.8.26.0320 -Voto no 44481
3
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença de fls.
417/420 e decisão de embargos de declaração de fls. 433 que, julgou parcialmente
procedente a ação para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 295,97
correspondente às despesas médicas despendidas pela autora, corrigida desde o
desembolso e juros de mora a contar da citação, com reconhecimento de
sucumbência recíproca, ratearão as partes os ônus de sucumbência e cada qual arcará
com a honorária da parte adversa em R$ 500,00, nos termos do art. 85, § 8o do CPC,
observando-se a gratuidade processual concedida à autora.
Alega a Seguradora que os medicamentos de fls. 128/129 não
são compatíveis com os indicados nas receitas médicas juntadas, sendo que sequer
constam em tais documentos, o que indica a ausência com os mesmos e o acidente.
Diz que todos os medicamentos são genéricos para dores e inflamações, como
“maxsulid” e “paracetamol”, os quais não se mostram compatíveis com quadro grave
alegado. Argui que os documentos apresentados não são hábeis para comprovação
das despesas médicas realizadas, bem como não demonstram nexo de causalidade
com o acidente, ficando os demais documentos impugnados. Anota que, para o
recebimento de indenização de despesas médicas e/ou suplementares, é
imprescindível a apresentação da prescrição médica, que comprove o nexo causal
entre as lesões e despesas médicas requeridas, bem como os comprovantes de
pagamento que demonstrem o efetivo desembolso. Cita julgados. Pede, por fim, que
os honorários advocatícios sejam suportados integralmente pela autora, ou em caso
alternativo, a redução para 10% sobre o valor da condenação. Requer a reforma da r.
sentença.
Recurso tempestivo, processado com preparo e contrarrazões,
os autos restaram encaminhados a este C. Tribunal.
É a síntese do essencial.
Na hipótese, vê-se que a autora ajuizou a presente ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008869-18.2018.8.26.0320 -Voto no 44481
4
pleiteando diferença de indenização securitária em consideração ao valor máximo e
reembolso de despesas médicas em razão de danos físicos sofridos em acidente
ocorrido em 25/03/2016. Alega que sofreu lesões que lhe causaram sequelas de
natureza grave, pugnando pelo recebimento da indenização de R$ 13.500,00 e
reembolso de despesas médicas no importe de R$ 417,25.

A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos,
condenando a ré no pagamento de indenização de R$ 295,97 a título de reembolso de
despesas médicas, corrigida desde a data do desembolso e juros de mora legais desde
a citação, afastando-se a indenização securitária.
Insurge-se a Seguradora pelo reembolso de despesas médicas,
pugnando para que os honorários sucumbenciais sejam suportados integralmente pela
autora. Assiste-lhe razão em parte.
Não existe dúvida sobre o nexo causal do acidente e as
despesas médicas suportadas com as lesões decorrentes do sinistro, havendo exibição
do boletim de ocorrência onde foi noticiado o acidente (fls. 18/21), relatórios
médicos e fichas de atendimento no Hospital Medical de Limeira (fls. 23/124), que
confirmam que a autora sofreu acidente de trânsito em 25/03/2016.
No mais, passa-se a análise de pedido de reembolso de
despesas médicas.
Cuida-se de pedido de reembolso de despesas afins ao
tratamento médico para recuperação da pessoa acidentada e para o qual há
posicionamento firmado.
A indenização do seguro obrigatório por acidente de trânsito
consiste em "reembolso à vítima" no valor de até R$ 2.700,00 de "despesas de
médico-hospitalares", desde que "devidamente comprovadas", efetuadas pela rede
credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado. (art. 31,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008869-18.2018.8.26.0320 -Voto no 44481
5
inciso III, § 2o da Lei 11.945/09) e, nos termos do artigo 5o da lei 6.194/74 a
indenização será paga mediante a "prova das despesas efetuadas pela vítima com o
seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da
ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais."
Ou seja, o reembolso das despesas médicas e suplementares ao
tratamento da vítima depende de prova efetiva do dispêndio, assim, como do nexo de
causal entre os gastos e as lesões suportadas pela vítima.
No caso, a autora juntou relatórios médicos e fichas de
atendimento (fls. 45/60 e 86/115), bem como notas fiscais que se referem a
tratamento médico necessário decorrente de acidente (fls. 62, 226, 230, 235, 240). Os
recibos e as notas fiscais apresentadas referem-se a tratamento médico necessário
decorrente de acidente. As provas dos desembolsos estão nas notas fiscais (fls.
128/129) que instruíram o feito.
Foram comprovados gastos com medicamentos nos valores de
R$ 147,04, R$ 19,06 (fls. 128), R$ 118,76 e R$ 10,21 (fl. 129), totalizando R$
295,07.
Assim, estão suficientemente comprovados os gastos médicos
suplementares na ordem de R$ 295,07 a ser corrigida monetariamente a partir dos
desembolsos e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, como bem anotado na r.
sentença.
No tocante às verbas de sucumbência, vê-se que a autora saiu
vencida referente ao pagamento da indenização DPVAT, uma vez que já recebeu o
valor devido e em relação ao reembolso de despesas médicas requereu o valor de R$
417,25, mas concedidos R$ 295,07. Daí porque os ônus de sucumbência devem ser
por ela suportados com exclusividade, mantida a verba honorária em R$ 500,00,
observando-se a gratuidade processual concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008869-18.2018.8.26.0320 -Voto no 44481
6
Isto posto, dá-se parcial provimento ao recurso.
KIOITSI CHICUTA
Relator